Tribunal: STF
Processo: RE 535067
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas LTDA. e Brasil   Warrant Representação e Participações LTDA. opuseram embargos de declaração em face de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela União.    



    Asseveram que o ato decisório apresentaria omissão, por não ter analisado a ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto n. 332/91 relativo à aplicação de índices de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990. Aduziu que não fora impugnada a Lei n. 8.200/91.   



    É o relatório do essencial. Decido.    



        2. Não assiste razão às embargantes, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão no decisum, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional foi devidamente enfrentada.   



    Tal como ressaltei, a decisão do Colegiado de origem divergiu da da compreensão do Plenário Supremo acerca da matéria, que, ao julgar RE 201.465, ao ter concluído pela inconstitucionalidade do inciso I do art. 3° da Lei n. 8.200/1991.  No entendimento firmado pelo Plenário, ficou consolidado que o inciso I do art. 3º da Lei n. 8.200/91, ao prever nova hipótese dedução na determinação do lucro real, constituiu-se como favor fiscal, não configurando empréstimo compulsório, vez que não alterou a base de cálculo do imposto de renda, referente ao balanço de 1990, nem determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da variação do IPC, mas apenas reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária.   



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.200/91 (ART. 3º, I, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.682/93). CONSTITUCIONALIDADE.  



    A Lei 8.200/91, (1) em nenhum momento, modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, (2) nem determinou a aplicação, ao período base de 1990, da variação do IPC; (3) tão somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária. O art. 3º, I (L. 8.200/91), prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro real, constituiu-se como favor fiscal ditado por opção política legislativa. Inocorrência, no caso, de empréstimo compulsório. Recurso conhecido e provido.  (RE 201.465, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Nelson Jobim, DJe de 17 de outubro de 2003)   



    Ressalto ainda que, esse entendimento foi ratificado, no julgamento do RE 545.796, piloto do Tema n. 298/RG, oportunidade em que este Pretório Excelso assentou a constitucionalidade da sistemática estabelecida no inciso I do artigo 3º da Lei 8.200/1991, para fins de compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base de 1990.   



    Desse modo, a decisão impugnada foi proferida de acordo com a jurisprudência consolidada, abrangendo todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante. Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do seu convencimento. Essa a conclusão firmada na tese alusiva ao Tema n. 339/RG.   



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.  (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)    



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da embargante com o posicionamento contrário aos seus interesses e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, julgada com arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, providência inadmissível nesta via recursal. Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:    



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.



    Não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.    



    3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.    



    4. Publique-se.   



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente